Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-60.2022.8.11.0052
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001320-60.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 040.228.101-22 (APELANTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (ASSISTENTE), AILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 396.525.131-72 (ASSISTENTE), ANDERSON DE SOUZA CARNEIRO - CPF: 931.583.861-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar. Inocorrência. Fundadas suspeitas que justificaram a ordem de busca domiciliar. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Improcedência. Provas bastantes da materialidade e da autoria delitiva. Quantidade e variedade de drogas. Petrechos típicos da traficância apreendidos em poder do réu. Versão defensiva isolada. Pedido subsidiário de reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Inaplicabilidade. Contexto delitivo que demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa. Requisitos legais não preenchidos. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, por ausência de fundamentação específica.

3. No mérito, requer-se a absolvição do apelante por insuficiência probatória acerca da possível destinação comercial do entorpecente apreendido.

4. Subsidiariamente, almeja-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que autorizou a busca domiciliar foi devidamente fundamentada; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) apreciar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III.
Razões de decidir

6. A decisão judicial que determinou a busca e apreensão domiciliar baseou-se em elementos concretos oriundos de investigação prévia, não se afigurando genérica, sendo, portanto, válida.

7. As provas materiais, aliadas aos depoimentos policiais são suficientes para embasar a condenação, sobretudo porque o acusado já era investigado pelo delito de tráfico de drogas, de modo que o encontro dos entorpecentes em sua posse não se tratou de mero evento fortuito.

8. A versão defensiva, no sentido de que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo do acusado, encontra-se isolada nos autos e não se mostra suficiente para respaldar o pleito absolutório.

9. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, diante da comprovação de que o réu se dedicava à atividade criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É válida a busca domiciliar autorizada judicialmente com base em investigação prévia que individualize a conduta do suspeito. 2. A presença de drogas, apetrechos típicos da traficância e indícios de atuação reiterada afastam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – AP n. 1012063-86.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09/04/2025; TJMT – AP n. 10000662120238110051, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13/12/2023; TJMT – AP n. 1001508-03.2024.8.11.0046, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Lucas Gabriel de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou pelo crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto (sentença Id. n. 269711824).

A Defesa sustenta, preliminarmente, que a decisão judicial que deferiu a busca na residência do acusado foi genérica, porquanto não apontou elemento concreto que a justificasse, em afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Por essa razão, pugna pela declaração de nulidade processual
ab initio
.

No mérito, a Defesa argumenta que o conjunto probatório é anêmico, inexistindo comprovação de que os entorpecentes apreendidos com o apelante seriam destinados ao comércio, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Subsidiariamente, roga pela aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que ações penais em curso não são suficientes para demonstrar que o agente se dedica à atividade criminosa (Id. n. 269711830).

A Promotoria da Comarca de Rio Branco manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. n. 269711835).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo douto Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, conforme sumário respectivo:

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pedido de nulidade da decisão que deferiu Mandado de Busca e Apreensão e Quebra do sigilo telefônico. Alegada ausência de fundamentação. Inocorrência. Existência de fundadas razões. Mérito: Pedido de absolvição. Alegada ausência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Pedido de aplicação do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Dedicação às atividades criminosas. Envolvimento com facção criminosa. Pelo improvimento do recurso” (Id. n. 279982390).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Não obstante, a preliminar de nulidade suscitada em face da decisão que autorizou a busca domiciliar mostra-se desprovida de fundamento jurídico idôneo para seu acolhimento.

Ressai dos autos que no dia 27.8.2022, Diogo Ferreira Lima foi preso em flagrante na cidade de Cáceres, ocasião em que foram localizados consigo expressiva quantidade de drogas e um caderno de anotações referente à distribuição de entorpecentes:

“O comunicante, ao adentrar no terminal rodoviário de Cáceres, percebeu um homem em atitude suspeita, aparentava estar muito nervoso, andando de um lado para o outro, como se estivesse tentando se esconder algo. que então solicitou apoio policial, momento em que foi realizada a abordagem e revista pessoal e em sua mochila, tendo a equipe policial encontrado no interior da mochila 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, vários pedaços grandes de substâncias análogas a maconha, pasta base de cocaína e farelos do mesmo produto e um caderno de anotações. que durante a abordagem o suspeito Diogo afirmou que os produtos ilícitos encontrados era encomenda e que seriam entregues em Brasília/DF. que o suspeito foi conduzido para a delegacia especial de fronteira e entregue a autoridade policial” (B.O. Id. n. 269711814 - pág. 18).

Naquela oportunidade, Diego Ferreira confessou que distribuía drogas na região oeste deste Estado:

“(...) Que com relação ao caderno de anotações que trazia consigo, afirma que não lhe pertence, que é anotações do vulgo Jogador que mora em Lambari D'Oeste; Que afirma que tinha as vezes tinha responsabilidade de distribuição de drogas em Panorama, outras vezes organizava a distribuição de drogas na cidade de Panorama” (Id. n. 269711814 - Pág. 39).

Constatou-se, por meio do caderno de anotações apreendidos com Diego, que um dos destinatários (revendedores) seria o acusado Lucas Gabriel de Oliveira:

“Maconha

(...)

200 g pro Gabriel

Pedra

100 g pro Gabriel” (Id. n. 269711286).

Na sequência, foram realizadas diligências investigativas, por meio das quais a Polícia Civil conseguiu delimitar a participação do apelante no contexto delitivo. Nesse sentido, transcreve-se parte do minucioso relatório técnico de investigação, elaborado pela Delegacia Especial de Fronteira:

“Ainda no controle do entorpecente (imagem 02) é possível visualizar nas anotações a quantidade de 4 (quatro) quilos de Maconha, que foram distribuídos para os suspeitos, vulgo ‘Lambari’ que não logramos êxito em localiza-lo, vulgo ‘Jogador’ já identificado acima, vulgo ‘Junior’ identificado como Adilson Junior Pereira de Souza e ‘Gabriel’ identificado como Lucas Gabriel De Oliveira (...)

Na imagem 03, aparece a distribuição e venda de pedra (Crak), momento que foram identificados os suspeitos ‘Gabriel’ e ‘Junior’, ambos já citados acima (...)

Identificação: (...) Lucas Gabriel de Oliveira, vulgo “Cuiabano”, Filiação: Elismar Alicrim de Oliveira e Elieus Jose de Oliveira, Data de Nascimento: 20/07/1999, RG: 24475432, CPF: 040.228.101-22, Naturalidade: Matupá – MT” (Id. n. 269711286).

Diante desse quadro, em 28.9.2022, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar em desfavor do apelante Lucas Gabriel de Oliveira (Id. n. 269711814 - Pág. 4).

A Magistrada singular deferiu o pleito, sob o fundamento de que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações, sobretudo diante da cadeia organizacional delitiva em que o apelante supostamente estava inserido:

“Em análise ao caso trazido à colação, observo existirem fundadas razões para a concessão da medida e o interesse público de reprimir condutas atentatórias contra a ordem jurídica.

Assim, evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, ora consubstanciado pelo pedido feito pela autoridade policial, há que se reconhecer a preponderância do interesse público na persecução penal, em detrimento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

É importante destacar que anotações do caderno, possivelmente, se tratam de um controle de entrega de drogas para supostos revendedores, pois, na Delegacia, Diogo Ferreira Lima afirmou ter participado da distribuição de drogas em Panorama. Logo, entende-se que a distribuição seria para revenda, até porque algumas quantidades constantes no controle são incompatíveis com o consumo de um usuário.

As anotações indicam que Elvis Silva Oliveira, Adilson Júnior Pereira Souza, Vulgo ‘Júnio’ Ou ‘Juninho’, Diogo Jhonnata Pereira Moura, Vulgo ‘Dioguinho’, Lucas Gabriel de Oliveira, Vulgo ‘Cuiabano’, Daniel Silvestre da Silva, Vulgo ‘Tatuador’, Allerrandro Bruno Alves Da Silva, Vulgo ‘Jogadô’, Ronilson Custódio Pereira, Vulgo ‘Pingô’, Adão Antoniio Da Silva Carvalho e Keliton Elias De Oliveira, Vulgo ‘Keto’ Ou ‘Grandão’, teriam pegado droga para revenda na região. Demonstrados os fortes indícios que os representados atuariam ativamente no tráfico de drogas junto ao Comando Vermelho nesta região, cabe ao Poder Judiciário agir, de forma rápida e eficiente, visando evitar a perpetuação e expansão deste grave delito que acaba se tornando a origem de muitos outros crimes que vêm cada vez mais assombrando as cidades.

Dessa forma, verifica-se, pois, que foram preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento da presente busca domiciliar, especialmente diante das declarações das vítimas.

Assim, diante dos vastos indícios demonstrados pelo Parquet e pela Delegada, a busca se mostra necessária, nos termos da representação, para colher possíveis elementos relacionados aos delitos narrados na representação e a outras práticas criminosas” (Id. n. 269711814 - Pág. 99).

Desse modo, em sentido oposto ao que sustenta a Defesa, verifica-se que já havia investigação em curso na qual o apelante figurava como suspeito da prática recorrente do crime de tráfico de drogas no município de Rio Branco.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há ilicitude na busca domiciliar devidamente fundamentada em investigações pretéritas nas quais se individualiza a conduta do investigado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. SUPOSTA INVASÃO A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE TERCEIRA PESSOA NÃO INVESTIGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2. No caso, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar não se basearam exclusivamente em denúncia anônima, tendo em vista a existência de prévio requerimento da autoridade policial, que foi deferido judicialmente, baseado em diligências investigativas sobre o suposto crime de tráfico de drogas no local. 3. Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não houve diligências complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão, como faz crer a combativa defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. A alegação de que a casa alvo do mandado judicial teria sido um escritório de advocacia de terceiro não investigado não foi debatida pela Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 923988 RS 2024/0227968-0, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).”

Não é diverso o posicionamento adotado por esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO JUDICIAL. INVIABILIDADE. APELANTE INVESTIGADO PREVIAMENTE. ÉDITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO NA CIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar porque decorreu de decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir tráfico de drogas; bem como em razão de o apelante já estar sendo investigado pela realização do comércio malsão naquela região; além disso, o documento indicava o endereço do mandado de busca e apreensão como sendo o de sua residência.

2. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porque os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

3. Deve-se decotar o vetor judicial consequências do crime uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é inerente ao tipo penal.

4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJMT – AP n. 1005525-73.2022.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).”

Nesse contexto, revela-se plenamente justificado o deferimento da medida de busca e apreensão domiciliar pelo Juízo
a quo
.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa.

No mérito, verifica-se que o pleito absolutório

não comporta provimento.

O apelante, Lucas Gabriel de Oliveira, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu que, em 7.10.2022, durante a busca policial realizada em sua residência, foram localizadas substâncias entorpecentes. Contudo, alegou que as porções seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal, e não à mercancia:

“Que não é e nunca foi traficante, mas confirma ser apenas usuário de cocaína e maconha; que a droga encontrada em sua residência, em seu quarto é para seu consumo próprio; que com relação a balança de precisão encontrada em seu quarto, respondeu que possui a mesma desde quando trabalhou no garimpo de livramento nos anos de 2019 ou 2020 e era utilizada para pesar o ouro; que com relação ao dinheiro apreendido em seu quarto, no guarda-roupa é de seu salário de guarda da prefeitura municipal; que perguntado se faz parte de alguma organização criminosa pcc ou comando vermelho, respondeu que não” (interrogatório extrajudicial - Id. n. 269711279).

“Durante o depoimento do investigador perante o juiz e o promotor, foi mencionado que foram encontradas três porções de cocaína, além de pasta base e maconha. No entanto, ele afirmou ser usuário de maconha e disse que havia apenas uma porção de cocaína, sem a presença de pasta base. O investigado mencionou que, no mesmo local onde as substâncias foram encontradas, também estavam itens como uma lata, um cachimbo que ele utiliza para consumo pessoal. Ele observou que, pelo que percebeu, esses itens não foram apresentados durante o procedimento. Quando questionado se havia civis acompanhando a busca, ele explicou que não tinha certeza, mas afirmou que seu cunhado estava na área externa com ele e que sua sogra permaneceu todo o tempo segurando sua filha no colo. Ele descreveu que os policiais se dividiram, com alguns realizando buscas no quintal, outros dentro da casa, enquanto um policial permaneceu próximo a ele. O investigado também confirmou que, na época, trabalhava na prefeitura, mas que o dia da operação era seu dia de folga” (interrogatório judicial - transcrição extraída da sentença – Id. n. 269711825 - Pág. 6).

Ainda que o acusado tenha negado a intenção de comercializar as porções de entorpecentes apreendidas, os demais elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, o caráter mercantil de sua conduta.

Nesse sentido, a investigadora Rosângela Helena Stafforti, na fase inquisitorial, afirmou que, participou da busca e apreensão domiciliar expedida nos autos n. 1001054-73.2022.8.11.0052, que tinha como um dos alvos Lucas Gabriel de Oliveira, conhecido como "Cuiabano".

Relatou que, durante as buscas no quarto do apelante, a equipe policial localizou uma porção média de maconha, uma porção média de pasta base de cocaína, uma balança de precisão de cor prata, um dechavador e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie:

“
Na data mencionada, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar nº 1001054-73-2022-8-11-0052, expedido pela Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, em desfavor de Lucas Gabriel de Oliveira, conhecido como ‘Cuiabano’, residente na Rua Goiás, nº 32, bairro Vila dos Operários, na referida cidade. Durante a execução das buscas no quarto de Lucas, a equipe policial localizou, dentro do guarda-roupa, uma porção média de substância análoga à maconha. Ainda no mesmo guarda-roupa, foi encontrada uma maleta preta contendo uma porção média e uma trouxinha de substância análoga à pasta base de cocaína. Em cima do guarda-roupa, foram encontrados uma balança de precisão de cor prata, sem marca, e um dechavador. Também foi localizada, no interior do guarda-roupa, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em moeda corrente. Quando questionado sobre os itens apreendidos, Lucas admitiu ser o proprietário das drogas e dos demais objetos encontrados. A busca domiciliar foi acompanhada por Silvane Peres dos Santos, sogra do suspeito, e Renan Peres Machado, cunhado do suspeito. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Lucas Gabriel de Oliveira, que foi encaminhado à Delegacia Especial de Fronteira para apresentação à autoridade policial e adoção dos procedimentos cabíveis”
(transcrição extraída da sentença – Id. n. 269711825 - Pág. 5).

O investigador Anderson de Souza Carneiro, de igual modo, em juízo, apresentou a seguinte narrativa:

“A equipe policial, acompanhada pela autoridade policial, o doutor Igor, chegou ao local de manhãzinha. Na casa de Lucas, foi encontrada uma porção média de maconha. Dentro de uma maleta, havia também uma porção de cocaína e uma trouxa da mesma substância. Em cima do guarda-roupa, foram localizados uma balança de precisão e um dechavador. Durante a busca e apreensão, também foi encontrada a quantia de 500 reais. Quanto ao motivo de Lucas ser alvo da operação, o depoente afirmou não se lembrar exatamente, pois já se passou muito tempo desde o ocorrido. Ele explicou que a operação foi repassada para a equipe quase em cima da hora, sendo informado apenas que se tratava de uma busca e apreensão relacionada a um suspeito com indícios de envolvimento no tráfico de drogas, motivo pelo qual a ordem foi cumprida. O depoente destacou que se tratava de uma operação grande, mas, devido ao tempo transcorrido, não foi possível precisar o número exato de policiais envolvidos. No entanto, ele recordou que havia entre sete e oito viaturas no local. Ele também acredita que a operação tenha ocorrido em diversos municípios da comarca, embora não tenha certeza. Sobre a presença de civis durante a diligência, além do investigado, ele mencionou a presença do doutor Igor, que era o delegado na época, e da investigadora Rosângela. Fora do corpo policial, é costume da equipe buscar uma pessoa para acompanhar os procedimentos, mas o depoente não conseguiu confirmar se isso aconteceu nesse caso em específico” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 269711825 - Pág. 5).

A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do apelante (6,72g de maconha e 25,69g de cocaína) evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil das substâncias, sobretudo porque, em sua posse, também foi localizada uma balança de precisão — instrumento comumente utilizado por quem fraciona drogas para fins de comercialização (Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.396767 - Id. n. 269711276).

Ressalte-se, ademais, que, antes mesmo da apreensão das substâncias ilícitas na residência do apelante, já recaíam sobre ele consistentes indícios de envolvimento com o tráfico de drogas na região oeste do Estado de Mato Grosso, conforme consignado no tópico precedente.

Nesse contexto, verifica-se que a apreensão dos entorpecentes em posse do réu não constituiu um fato meramente fortuito, ao contrário, apenas corroborou os elementos que já haviam sido levantados no curso da investigação policial.

Esta Colenda Corte tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de desclassificação delitiva quando os elementos dos autos demonstram, de forma segura, a destinação mercantil da droga apreendida. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – BUSCA PESSOAL ILEGAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA PESSOAL – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TÉCNICA NOS AUTOS – LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AO FEITO – 3. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - DELITO DO ART . 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO – HARMÔNICAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – VERSÃO DA DEFESA SEQUER MINIMAMENTE COMPROVADA – APREENSÃO DE VINTE PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA (6,25G) E TRÊS DE MACONHA (7,32G) – 4. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – QUANTUM DE PENA FIXADO, ALIADO À REINCIDÊNCIA REDUNDAM NA IMPOSSIBILIDADE DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. ‘(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)’ (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). No caso, em região conhecida como “ponto” de tráfico de drogas, o réu fugiu dos policiais e invadiu o interior da residência de terceira pessoa (que no momento estava saindo do imóvel), circunstâncias que constituem fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal.

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do tráfico, por meio de robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de vinte porções de pasta base de cocaína (6,25g) e três porções de maconha (7,32g), de propriedade do apelante;

3. Se o laudo pericial definitivo foi devidamente colacionado ao feito, garantindo-se, ainda, o contraditório e ampla defesa, não há que se falar em ausência de prova da materialidade por falta da referida prova técnica; (...)

(TJMT – AP n. 10000662120238110051, Relator.: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)” (destaquei).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

2. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, ainda que o agente também seja usuário.

3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos na Lei de Drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

(TJMT – AP n. 10025391420208110009, Relator: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024)” (destaquei).

Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado está isolada nos autos, inexistindo prova que a corrobore, sendo certo que o fato de ele ser usuário de drogas não obsta o reconhecimento do tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa linha, trago enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (enunciado n. 3).

Assim, revela-se imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Por fim, n
o que se refere ao pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão não assiste a Defesa.

A Magistrada sentenciante

negou a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena, ao argumento de que o acusado se dedica à atividade criminosa:

“Ainda que se reconheça a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em hipóteses restritas, não há como conceder tal benesse ao réu Lucas Gabriel.

Consoante dispõe o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a minorante não se aplica ao agente que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. No caso em tela, as drogas apreendidas (maconha e pasta base de cocaína), a existência de objetos típicos da traficância (balança de precisão, dinheiro em notas) e o registro pormenorizado em caderno, onde consta o nome do réu vinculado à comercialização de entorpecentes, demonstram que ele efetivamente se dedicava ao tráfico de drogas.

Além disso, pesa em desfavor do acusado o fato de já ter sido condenado em outro processo criminal pelo mesmo delito, indicando reincidência e reforçando sua ligação com o comércio ilícito de substâncias entorpecentes (processos nº 1000259-33.2023.8.11.0052). Dessa forma, restam afastados os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu não atua de forma isolada ou meramente ocasional na traficância, mas sim de modo reiterado, evidenciando seu envolvimento contínuo e habitual com a prática criminosa” (Id. n. 269711825 - Pág. 10).

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que o apelante não se limitava a práticas esporádicas de tráfico, estando inserido em um contexto mais amplo de disseminação de entorpecentes. Ressalte-se, ademais, que seu nome consta em caderno apreendido em poder de Diogo Ferreira Lima, identificado como um dos distribuidores de drogas na região oeste do Estado, o que reforça sua vinculação à atividade criminosa.

Sob outro enfoque, o relatório policial constante no Id. n.º 269711817 (p. 44) revela que o apelante integrava um grupo de WhatsApp administrado por membros da facção criminosa denominada comando vermelho. As mensagens trocadas indicam que o grupo tinha como finalidade a coordenação de atividades relacionadas ao tráfico de drogas no Estado, circunstância que reforça a inserção do réu em um contexto estrutural de comercialização de entorpecentes.

Defrontando-se recentemente com caso semelhante, esta Câmara, em acórdão conduzido pelo brilhante voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, assim decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA PELA FLAGRÂNCIA DELITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADOS. COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO CONCRETO PARA A INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A busca domiciliar foi realizada em situação de flagrante delito, afastando a alegação de nulidade. O ingresso foi precedido de fundadas razões, com monitoramento policial prévio e apreensão de entorpecentes em posse dos réus, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em abordagem policial não enseja nulidade absoluta, pois a garantia foi preservada na fase inquisitorial e judicial, conforme jurisprudência dominante.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, impedindo a redução da pena por atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O tráfico privilegiado foi afastado em razão da dedicação dos réus à traficância, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas (Oito - porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 28,5 gramas e catorze- porções grandes de maconha, com massa bruta de 819,4 gramas), bem como, pelo vínculo com organização criminosa.

A colaboração premiada não se aplica, pois os apelantes não forneceram informações relevantes para a identificação de outros criminosos ou recuperação de bens ilícitos.

(...)

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O tráfico privilegiado não se aplica a réus que se dedicam à atividade criminosa ou integram organização criminosa.

A colaboração premiada exige benefício concreto à investigação, não sendo suficiente a mera admissão do crime.

(...)

(TJMT – AP n. 1012063-86.2023.8.11.0055, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).”

Na mesma linha, assim foi deliberado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO, TENDO EM VISTA QUE A COMPETÊNCIA SERIA DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, POR SE TER INDÍCIOS QUE O ACUSADO PERTENCERIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR O CRIME DEFINIDO NA LEI N. 12.850/2013. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA EM PERÍODO NOTURNO. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PERÍODO NOTURNO NÃO CONFIGURADO. ANTES DAS 18H. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

1. A alegação de incompetência do Juízo foi afastada, pois a denúncia se restringiu ao crime de tráfico de drogas, sem imputação do delito de organização criminosa. A competência é definida pelo crime efetivamente apurado e denunciado, não por conjecturas.

2. A nulidade da busca e apreensão foi rejeitada, pois a medida foi precedida de investigações prévias que confirmaram a denúncia anônima, e a decisão judicial que autorizou a diligência foi devidamente fundamentada.

3. A diligência policial não ocorreu em período noturno, pois foi cumprida às 17h50min, horário compatível com o período diurno. O critério jurídico para definição de ‘dia’ e ‘noite’ no cumprimento de mandados de busca e apreensão deve considerar parâmetros normativos e jurisprudenciais, e não meramente astronômicos. A jurisprudência tem considerado como limite razoável para o cumprimento de mandados o período entre 6h e 18h, salvo quando há uso de iluminação artificial ou prejuízo concreto à defesa. No caso, a diligência foi realizada dentro desse intervalo, não havendo qualquer evidência de que tenha ocorrido em período de escuridão total.

4. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, pelas circunstâncias da apreensão e pelos laudos periciais, que indicaram a posse de drogas fracionadas, pinos para acondicionamento de cocaína, balança de precisão e dinheiro fracionado, elementos característicos da mercancia ilícita.

5. A minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastada, pois o réu possui antecedentes criminais e havia indícios concretos de dedicação à atividade criminosa, evidenciados pelo modus operandi e pelo contexto da apreensão.

(...)

Tese de julgamento: ‘1. A competência para o julgamento do crime de tráfico de drogas deve ser definida pelo crime efetivamente apurado e denunciado, não por meras suspeitas de vinculação do réu a organização criminosa. 2. A busca e apreensão deferida com base em denúncia anônima é válida quando confirmada por investigações prévias. 3. O cumprimento da medida às 17h50min não configura período noturno para fins de nulidade, pois ocorreu em horário compatível com a definição legal e jurisprudencial de período diurno (6h as 18h), sem necessidade de iluminação artificial e sem prejuízo concreto à defesa. 4. A presença de apetrechos típicos da mercancia de entorpecentes e a existência de antecedentes criminais afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado'"

(TJMT – RAC n. 1001508-03.2024.8.11.0046, Des. Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Em síntese, diante das provas contundentes de que Lucas Gabriel não se enquadra como mero traficante eventual, torna-se inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Diante do exposto, em sintonia com parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025